Tribunal: TJDFT
Processo: 0710866-96.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710866-96.2024.8.07.0007 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Gentil Cunegundes da Silva Neto Apelada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Gentil Cunegundes da Silva Neto contra a sentença (Id. 72319401) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido improcedente. A sociedade anônima recorrida suscitou, em suas contrarrazões (Id. 72319406), questão preliminar referente à inadmissibilidade do recurso diante de pretenso desrespeito ao princípio da dialeticidade. Assim, manifeste-se o apelante a respeito do tema aludido, nos termos da norma estabelecida no art. 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 2 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator